Tribunal: TJMT
Processo: 1001171-26.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001171-26.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DAIANE DE SOUZA - CPF: 038.212.231-38 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), GEOVANNA MIKELY DO ROSARIO - CPF: 065.544.351-74 (APELADO), GIZELLY DA SILVA VELASCO - CPF: 069.358.241-33 (APELADO), KETILLYN REGINA DE RAMOS - CPF: 062.350.581-95 (APELADO), ROSANY SANCHEZ DA SILVA - CPF: 053.056.101-84 (APELADO), JULIO CESAR MIRANDA FONTES - CPF: 291.628.568-71 (TERCEIRO INTERESSADO), NEIDE DE CARVALHO SILVA - CPF: 030.700.451-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITO DA NÃO DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO PREENCHIMENTO. REITERAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a causa especial de diminuição de pena (tráfico privilegiado), condenando as rés à pena de 3 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006; (II) estabelecer, alternativamente, qual a fração adequada de redução da pena no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do benefício do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a primariedade, bons antecedentes, ausência de participação em organização criminosa e não dedicação à atividade criminosa.

4. Os elementos dos autos demonstram a habitualidade delitiva das rés, com histórico de reiteradas prisões por tráfico de entorpecentes, inclusive com
modus operandi
idêntico ao apurado no caso presente, o que afasta o requisito da não dedicação a atividades criminosas.

5. A reiteração da prática criminosa por ambas as acusadas, inclusive após concessão de benefícios processuais, demonstra comportamento incompatível com a concessão da benesse legal, especialmente o requisito da não dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A reiteração delitiva e a existência de ações penais em curso pela prática do mesmo crime evidenciam a dedicação à atividade criminosa e impedem a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, § 4o, e 40, III; Código Penal, arts. 69 e 304; Código Penal, art. 33, § 2o, “b”.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 696.127/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 25.10.2021; TJMT, Apelação Criminal no 1009482-26.2024.8.11.0003, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 05.03.2025, DJE 07.03.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a pretensão estatal expressa na denúncia, para condenar as rés
Gizelly da Silva Velasco
e
Ketillyn Regina de Ramos
, ora apeladas, em concurso material, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas privilegiado e uso de documento falso, previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, III, da Lei 11.343/2006 e artigo 304, do Código Penal, aplicando-lhes, individualmente, o mesmo somatório de pena final de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 204 (duzentos e quatro) dias-multa, a serem cumpridos no regime inicial aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

O Ministério Público, em suas razões, questiona o reconhecimento e a aplicação do privilégio em favor das apeladas, argumentando, primeiramente, que estas levam uma vida voltada à prática de atividades criminosas, especialmente o tráfico ilícito de drogas, além de destacada quantidade de entorpecentes apreendidos. Em segundo lugar, sustenta que a fração de diminuição adotada é excessiva e desproporcional, requerendo, assim, a retificação da dosimetria penal, para que seja afastada a aplicação da causa especial de diminuição de pena ou, alternativamente, para que a fração de redução seja fixada em 1/6 (um sexto), considerando as peculiaridades do caso concreto.

Apeladas, em suas contrarrazões, requerem o improvimento do recurso ministerial.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por tempestivo.

Conforme relato, o Ministério Público busca, em síntese, o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), aduzindo que as rés
Gizelly da Silva Velasco
e
Ketillyn Regina de Ramos
não preenchem os requisitos exigidos para a concessão da benesse, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pela existência de registros pretéritos de envolvimento com a criminalidade, além de condutas que indicam dedicação à atividade criminosa. Alternativamente, requer a fixação da fração de diminuição no patamar mínimo (1/6), em atenção à gravidade concreta da conduta.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à insurgência ministerial.

De proêmio, verifica-se que, na terceira fase dosimétrica, o juízo singular reconheceu e aplicou a causa de diminuição por entender que as rés são primárias, possuem bons antecedentes, não se dedicam a atividades criminosas e tampouco integram organização criminosa.

Contudo, sabe-se que a Lei n. 11.343/06, ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, que se inicia

no meio ilícito do tráfico de entorpecentes, com a previsão de causa especial de diminuição da pena, desde que cumulativamente preenchidos os requisitos legais.

Deste modo, a aplicação da especial minorante somente comporta cabimento nos casos em que as circunstâncias do crime indiquem se tratar de traficância isolada e em pequena quantidade, ou seja, naqueles casos em que o indivíduo iniciante na atividade ilícita é surpreendido com quantidade mínima de drogas, o que não é o caso em questão.

No caso em análise, embora as rés sejam tecnicamente primárias, os elementos constantes dos autos revelam, com clareza, a habitualidade na prática delitiva, especialmente no que se refere ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com as certidões juntadas, a acusada
Gizelly da Silva Velasco
responde às Ações Penais no 1019624-06.2023.8.11.0042 e no 1002712-94.2024.8.11.0042, ambas pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Por sua vez, a acusada
Ketillyn Regina de Ramos
figura como ré nas Ações Penais no 1021305-11.2023.8.11.0042 e no 5616458-41.2021.8.09.0051 (perante a 2a Vara de Crimes Punidos com Reclusão e Detenção da Comarca de Goiânia), igualmente pela prática do mesmo delito.

No presente feito, apura-se que, no dia 31 de dezembro de 2023, por volta das 10h40min, as acusadas Daiane de Souza, Geovanna Mikely do Rosário,
Gizelly da Silva Velasco
,
Ketillyn Regina de Ramos
e Rosany Sanchez da Silva foram presas em flagrante delito ao tentarem ingressar na Penitenciária Central do Estado (PCE), portando substâncias entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos, em poder de
Gizelly da Silva Velasco
, um tablete de maconha com peso de 490g (quatrocentos e noventa gramas), e, em posse de
Ketillyn Regina
, uma porção de 250,80g (duzentos e cinquenta gramas e oitenta centigramas) da mesma substância.

No entanto, o que chama atenção deste juízo é o fato que as demais ações penais em que
Gizelly da Silva Velasco
figura como acusada pelo crime de tráfico reproduzem o mesmo
modus operandi
ora apurado, evidenciando conduta reiterada e direcionada ao tráfico de drogas no contexto carcerário.

Com efeito, na Ação Penal no 1019624-06.2023.8.11.0042, a referida ré foi presa, em 28 de maio de 2023, ao tentar ingressar na PCE com 203,54g (duzentos e três gramas e cinquenta e quatro centigramas) de maconha. Já no processo no 1002712-94.2024.8.11.0042, foi novamente flagrada, em 03 de fevereiro de 2024, portando 226,79g (duzentos e vinte e seis gramas e setenta e nove centigramas) de maconha, também ao tentar adentrar a unidade prisional.

Acresço, por oportuno, que a ré
Gizelly da Silva Velasco
, quando presa em flagrante em 31 de dezembro de 2023, pelos fatos apurados no presente feito, foi apresentada em audiência de custódia no dia 01 de janeiro de 2024, ocasião em que o Juízo Plantonista converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a qual, por sua vez, foi substituída por prisão domiciliar, tendo em a acusada ser mãe de filhos menores de 12 (doze) anos de idade.

Entretanto, observa-se que, cerca de um mês após ser beneficiada com a prisão domiciliar, a referida acusada voltou a ser flagrada na prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, tendo sido presa em 03 de fevereiro de 2024, conforme já mencionado. Tal circunstância reforça, de forma incontestável, a
reiteração delitiva e a ineficácia das medidas menos gravosas aplicadas à acusada
, evidenciando que mesmo sob vigilância e ciente da atuação do Judiciário,
Gizelly da Silva Velasco
persistiu na conduta criminosa, demonstrando comportamento incompatível com a concessão de benefícios penais, como o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

No que se refere à acusada
Ketillyn Regina de Ramos
, observa-se que ela foi presa em flagrante no dia 23 de outubro de 2023, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ocasião em que foram apreendidos, em sua posse, três tabletes de maconha, totalizando 945g (novecentos e quarenta e cinco gramas) da substância, fato que é objeto da Ação Penal no 1021305-11.2023.8.11.0042, atualmente em trâmite. Contudo, pouco mais de dois meses após essa prisão, a acusada voltou a incorrer, em tese, na prática do mesmo delito, desta vez relacionado aos fatos ora apurados nos autos em julgamento.

Tais circunstâncias evidenciam, de forma inequívoca, a reiteração delitiva das acusadas
Gizelly da Silva Velasco
e
Ketillyn Regina de Ramos
, bem como a sua vinculação com a atividade criminosa, em especial com o tráfico ilícito de entorpecentes. Em razão disso, resta inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que não se encontra preenchido o requisito da não dedicação a atividades criminosas, requisito indispensável à concessão do chamado tráfico privilegiado.

A propósito, transcrevo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A PRÁTICAS CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do estatuto repressivo, a natureza, e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. – A pena-base do paciente foi exasperada em 2/3, em virtude do desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 195,15 quilogramas de cocaína (e-STJ, fl. 31) – fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência também pacificada desta Corte Superior. Precedentes. – No tocante à não incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da LAD, não verifico a ocorrência de ilegalidade, tampouco do aduzido bis in idem, porquanto a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada,
não apenas em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas porque as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente se dedicava a práticas criminosas (e-STJ, fl. 21), devido às circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante
– após denúncia anônima no Batalhão da PM de Tietê, informando que o réu transportaria drogas em um caminhão sentido Porto Feliz, razão pela qual foi realizada sua abordagem e encontraram um tampão na carroceria do veículo, contendo aproximadamente 200 (duzentos) quilos de cocaína (e-STJ, fls. 31/32) –; Some-se a isso, o fato de ele haver confessado que transportava a droga do Tietê, com destino a Santana do Parnaíba, que tinha as armas e munições em sua casa, e que receberia R$ 5.000,00 pelo serviço (e-STJ, fl. 31). –
Todas essas circunstâncias denotam ser pouco crível que se tratasse de sua primeira empreitada, pois também foi apreendido em sua casa, cerca de R$ 10.000,00, cuja origem não foi justificada. Ademais, como bem observado pelo ilustre Relator, dificilmente um grande traficante de drogas conferiria o transporte dessa vultosa quantidade de cocaína
(...)
a uma pessoa sem experiência nesta atividade
. (...) Regime inicial fechado mantido em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, a qual justificou, inclusive, a exasperação da basilar na fração de 2/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. – Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 696.127/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19.10.2021, DJe 25.10.2021).

Importa ressaltar, que recentemente essa mesma Segunda Câmara Criminal, deste Tribunal de Justiça, em caso semelhante, assim decidiu:

“É inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 quando comprovada a dedicação do agente a atividades criminosas.” (N.U 1009482-26.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Diante de todo o exposto, temos que as apeladas não preenchem todos os requisitos necessários para a concessão da benesse, de modo que
afasto
esta causa de diminuição, na forma pleiteada no recurso Ministerial.

Assim, em relação à ré
Gizelly da Silva Velasco
, em face da incidência da
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006
— em razão de a infração ter sido cometida nas imediações de estabelecimento prisional —,
majoro a pena intermediária
, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em
1/6 (um sexto)
, resultando no acréscimo de 10 (dez) meses, totalizando, nesta fase, a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, tornando-a definitiva para o crime de tráfico de drogas, diante da inexistência de outras causas modificadoras.

Outrossim, considerando o
concurso material de crimes
(art. 69, caput, do Código Penal),
procedo à soma das penas
impostas pelos crimes de
tráfico de drogas
e
uso de documento falso
,
resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em consequência do montante da pena ora fixado, estabeleço o
regime inicial semiaberto
, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Por outro lado, no que tange à ré
Ketillyn Regina de Ramos
, diante da mesma
causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006
— em razão de a infração ter sido cometida nas imediações de estabelecimento prisional —,
majoro a pena intermediária
, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, em
1/6 (um sexto)
, resultando no acréscimo de 10 (dez) meses, totalizando, nesta fase, a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, tornando-a definitiva para o crime de tráfico de drogas, diante da inexistência de outras causas modificadoras.

Outrossim, considerando o
concurso material de crimes
(art. 69, caput, do Código Penal),
procedo à soma das penas
impostas pelos crimes de
tráfico de drogas
e
uso de documento falso
,
resultando na pena definitiva de 7 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, que fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, em razão do montante da pena ora fixado, estabeleço o
regime inicial semiaberto
, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

Isto posto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para, em consequência, afastar a causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 e, por conseguinte, fixar a pena definitiva das rés
GIZELLY DA SILVA VELASCO e KETILLYN REGINA DE RAMOS
em
07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, além de
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
, fixados à razão de
1/30 (um trinta avos)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025